Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Fazenda Pública. Prazo prescricional. As dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o, Decreto no 20.910/1932). Além disso, “A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e, interrompida, “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (artigos 8o e 9o, Decreto no 20.910/1932, respectivamente).
2 – Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Prazo prescricional. Termo inicial. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 516, “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.” Assim, tendo a aposentadoria do servidor público ocorrido em 20/12/1998 e a ação sido ajuizada em 30/04/2023, sem qualquer ocorrência de qualquer ato apto a interromper o curso do prazo, inafastável a pronúncia da prescrição.
3 – Renúncia da prescrição. A renúncia da prescrição somente pode ser exercida por aquele que teria interesse em argui-la, ou seja, o devedor da obrigação exigida e não pelo credor. Ademais, a disciplina do art. 191 do Código Civil rege as relações entre particulares, não podendo incidir diretamente nas relações que envolvam Entes Públicos, em razão das regras e princípios próprios do direito público, notadamente o da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade do interesse público.
4 – Apelação cível conhecida e desprovida.

(ap)